Tribunal: STF
Processo: RE 90851
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-21
Data de publicação: 1979-06-21

Ementa:
Competência. FEPASA - Ferrovia Paulista S/A. Adicional por tempo de serviço. Recálculo. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça comum do Estado o julgamento da ação.
Recurso extraordinário conhecido e provido.